Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725021-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: RONALDO COELHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se, sem maiores dificuldades, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente do fato de ali residirem ou não. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença. 2. No que tange a alegação de que a tutela coletiva garantida na Ação Civil Pública não pode ser estendida à exequente, ora agravada, impende destacar que a norma insculpida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não pode ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista a ausência de identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela vindicada pela ora agravada na ação individual. 3. Com relação à necessidade de pedido de suspensão da mencionada ação individual, por parte da exequente/agravada, para que pudesse se beneficiar dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva, não merece acolhida a tese recursal, pelo simples fato de as precitadas demandas não terem o mesmo objeto. 4. No que tange ao suposto cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de produção de prova, “especialmente oral” (sic), insta assinalar que não há previsão legal para a dilação probatória, notadamente para colheita de depoimentos, uma vez que a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas (art. 525, § 1o, CPC). 5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o órgão julgador negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, inclusive quanto à distribuição do ônus sobre os honorários periciais; b) artigo 508 do CPC, porque, ao ajuizar ação individual, os requerentes deveriam concretizar todos os pedidos relacionados ao imóvel, inclusive os danos morais vindicados na ação coletiva; não o fazendo, deve incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada; c) artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, não sendo suspensas as ações individuais, devem ser afastados os efeitos da tutela coletiva. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 508 do CPC, tendo em vista que “afastar a afirmação contida no acórdão atacado quanto à ausência de violação à coisa julgada, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ’ (AgInt no AREsp 1312944/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2020). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 94 e 104, ambos do CDC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema, verbis: “...não há qualquer semelhança entre as demandas, suficientes o bastante para reconhecer a alegada ofensa à coisa julgada. Aliás, note-se que, nas demandas individuais, o que a demandante busca é a entrega adequada de sua unidade imobiliária no prazo previsto, enquanto que a demanda coletiva teve por finalidade questões relativas à entrega do empreendimento em sua totalidade, envolvendo vícios que só seriam devidamente conhecidos após a efetiva entrega das unidades imobiliárias. Logo, a tese recursal, no sentido de que todos os fatos e circunstâncias relacionados à própria contratação deveriam ter sido deduzidos de imediato, num único processo, carece, a meu ver, de fundamentação jurídica” (ID 20750207 - Pág. 7). Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS No 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029